Tribunal: TJSP
Processo: 2188126-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2188126-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado SOROCAPAX TAPETES
HIGIENE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2188126-39.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba
2
VOTO No 26323
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2188126-39.2019.8.26.0000/50000 - SOROCABA.
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A.
EMBARGADA:
SOROCAPAX
TAPETES
HIGIENE
CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO:
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade
passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já
decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos pelo Itaú Unibanco S/A. contra o v. acórdão (fls. 222/226),
desta egrégia 37a Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento
ao seu recurso.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão (fls. 1/3) para sanar obscuridade. Afirma que é necessário
ingressar no mérito da questão para que a tutela provisória seja
adequadamente decidida. Explica que não tem legitimidade para o
cumprimento da decisão. Pede a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração.
É o relatório.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2188126-39.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba
3
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisar a decisão que deu parcial
provimento ao seu recurso.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
A questão relativa à impossibilidade do
cumprimento da obrigação pelo banco já constou do v. aresto e foi
expressamente apreciada.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2188126-39.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba
4
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR